Tribunal: STF
Processo: Rcl 55604
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004.



    2. Nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, esta Suprema Corte, ao conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). 



    3. In casu, a autoridade reclamada elencou, em sua decisão, as razões de fato autorizadoras da prisão temporária.



    4. Demais disso, conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes.



    5. Consectariamente, ressoa inequívoco o descabimento do presente agravo, por ausência de aderência estrita ao decisum proferido nas ADIs 3360 e 4109/DF, não se podendo falar em desobediência ao entendimento fixado por esta Suprema Corte.



    6. Agravo desprovido.